Tribunal: CARF
Processo: 10865.721398/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721398/2012-47
ACÓRDÃO
2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANA AGRO AEREA SOCIEDADE SIMPLES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/01/2012
ATO ARBITRÁRIO.INEXISTÊNCIA
Ato administrativo denegatório de pedidos de restituição fundamentado
em fatos e fundamentos jurídicos instruído com amplo complexo
probatório dando oportunidade à ampla defesa não é arbitrário tampouco
nulo.
RESTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
POR
PAGAMENTO
INDEVIDO.CERTEZA E LIQUIDEZ.NECESSIDADE
É mister que haja certeza e liquidez daquele crédito que a contribuinte
pretende restituir.
Demonstrada pela autoridade a ausência dos pressupostos que autorizam
a devolução daqueles valores supostamente recolhidos indevidamente ou
a maior e não comprovado o direito creditório pelo administrado a
autoridade tributária deve indeferir os pedidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO – PER/DCOMP
A contribuinte requereu restituição de crédito tributário relativo às contribuições
previdenciárias retidas sobre valores de serviços constantes de notas fiscais de sua emissão no
montante de R$ 412.694,04, competências de fevereiro de 2009 a janeiro de 2012, conforme
relação de fls. 06, tendo seu pedido indeferido em 24/01/2013 pelas razões de fato e de direito
consubstanciadas em ato administrativo da autoridade tributária, fls. 2.948/2.953.
Constam dos autos cópia dos pedidos de restituição, fls. 664/957; planilha contendo
informações de GFIPs, GPS, retenções realizadas sobre notas fiscais e outros dados, fls. 958 e fls.
2.935/2.938; extrato de consulta a processos administrativos da contribuinte (RELAÇÃO
COMPROT), fls. 959/962; dados cadastrais da empresa (CNPJ), fls. 963/969; exigências realizadas
ao amparo de intimações e respectivas respostas acompanhadas por cópia de documentos,
comprovantes de despesas realizadas, informações da contabilidade e extratos do Livro Razão, fls.
02/661; cópia de reclamatórias trabalhistas, fls. 2.642/2.914; informações sobre remuneração
paga a pilotos agrícolas, fls. 2.915/2.931; demonstrativo da relação de Mão de Obra-MO/Serviços
Realizados e MO/PLR/DESPESAS DE VIAGEM, fls. 2.939/2.946; demonstrativo de valores apurados
e cálculo por aferição indireta, fls. 2.947.
Em apertada síntese, fls. 2.948/2.953, a exação descreve:
i.
Declaração e retenção a menor de mão de obra em GFIP
A autoridade constatou mão de obra de valor subestimado declarado e retido em
GFIP, a partir do exame da contabilidade da empresa e de ações do direito do trabalho,
identificando registros contábeis excessivos em determinadas contas relativas a despesas diversas
(VIAGENS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TRABALHISTAS, OUTRAS
DESPESAS), com a contrapartida de créditos reclamados em processo como salário e efetuados em
contas do reclamante correspondentes a despesas de viagem;
ii.
Omissão de salário-contribuição
Em exame a reclamatória trabalhista a fiscalização constatou pagamento de
salários por fora, inclusive reconhecidos pela Justiça do Trabalho; distribuição irregular de PLR,
com o registro de adiantamentos, desvirtuamento do instituto (pagamento de comissões);
iii.
Irregularidades contábeis
A exação registra que a documentação apresentada para amparar o lançamento de
despesas na contabilidade (1) a uma padece de identificação clara do tomador ou adquirente dos
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
3
produtos e serviços; (2) a duas se afeiçoa a gastos pessoais com características de remuneração
indireta (pagamento de diárias em hotéis);(3) a três há dispêndios expressivos com combustível a
título de despesas de viagem com o registro da existência de conta própria na contabilidade para
esse custo;
iv.
Irregularidades na distribuição de PLR
O ato denegatório da restituição pleiteada ainda informa a existência de regra
subjetiva em convenção coletiva, facultando ao empregador estabelecer percentual superior para
fins de pagamento de PLR; ausência de representante sindical observada nas atas de reuniões; uso
do instituto como forma de complementação do salário;
v.
Ausência de certeza e liquidez do crédito
A partir das irregularidades e incertezas quanto à higidez dos dados contábeis e da
veracidade das informações declaradas e apresentadas, a autoridade tributária entendeu inexistir
segurança quanto à existência do crédito de restituição pleiteada, inclusive foi utilizada aferição
indireta para o cálculo do valor da mão de obra.
II.
DEFESA
A contribuinte apresentou defesa, manifestação de inconformidade de fls.
2.959/2.964, documento reapresentado com assinatura e comprovação de representação a fls.
2.997/3.030, sustentando que sua contabilidade é clara, detalhada e fiel, portanto totalmente
regular, segundo os padrões normativos, sendo arbitrária a desclassificação operada pelo fisco, já
que fundamentada nos próprios dados e informações contábeis fornecidos. Acrescenta que a
atividade econômica desenvolvida é peculiar, especialmente quanto a custos operacionais,
despesas e gastos com mão de obra, para além de reforçar a fidelidade dos registros realizados
conforme provas já carreadas aos autos. Quanto ao pagamento de PLR aduz (i) a uma que sempre
seguiu os requisitos legais pertinentes, inclusive homologado em ata de reunião dos
trabalhadores, da empresa e das entidades sindicais, estando a documentação juntada aos autos;
(ii) a duas que as reclamatórias juntadas ao processo, inclusive conforme confirma a própria
autoridade em seu ato, são relativas a fatos que não abrangem aqueles períodos dos créditos em
discussão, inexistindo qualquer possibilidade de reflexo em eventos pretéritos, futuros ou mesmo
extraprocessuais, tendo por inaceitável o uso de prova de valores referentes a remunerações fora
do período (competência) da ocorrência dos fatos geradores relativos aos pedidos de restituição.
Requereu por fim o acolhimento de suas razões com a reforma do ato denegatório
das restituições pleiteadas, juntando cópia de documentos a fls. 2.958.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG) – DRJ/JFA julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme Acórdão no 09-
54.599, de 25/09/2014, cuja ementa abaixo se transcreve:

Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
4
(Ementa do acórdão)
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. TEMPESTIVIDADE. DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Analisa-se o mérito de manifestação de inconformidade pela determinação
judicial de conclusão do procedimento administrativo, ainda que o interessado a
tenha saneado a destempo, quando também há informações conflitantes nos
autos quanto à intimação.
O reconhecimento do direito creditório demanda sua apuração de certeza e
liquidez.
A existência de elementos na contabilidade que denotam dúvida quanto à sua
correção permite a conclusão de inexistência de certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
A utilização de escrita contábil como prova contra quem a produz é assegurado
legalmente.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 14/10/2014, fls. 3.044.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/10/2014, fls 3.083, a recorrente interpôs recurso voluntário, conforme peça
juntada a fls. 3.046/3.053, com aquelas mesmas razões, argumentos e inclusive pedidos postos na
primeira peça de defesa.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES E DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A
CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Constam dos autos cópia de ação mandamental com decisão judicial favorável em
17/02/2014, determinando a conclusão do processo administrativo relativo às restituições
pleiteadas e indeferidas, cópia a fls. 3.085/3.091, além de ofícios conforme fls. 2.981/2990 e fls.
3.094.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço, passando a examinar a preliminar suscitada.

Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
5
II.
PRELIMINAR
i.
Alegação de desclassificação arbitrária pela autoridade
Sustenta a recorrente que sua contabilidade é clara, detalhada e fiel, portanto
totalmente regular, segundo os padrões normativos, sendo arbitrária a desclassificação operada
pelo fisco, já que fundamentada nos próprios dados e informações contábeis fornecidos.
De outro lado a exação descreve declaração e retenção a menor de mão de obra em
GFIP; omissão de salário-contribuição, inclusive com a constatação de prática adotada pela
empresa em pagar salário por fora; irregularidades contábeis e na distribuição de PLR concluindo
ao fim pela ausência de certeza e liquidez daqueles créditos em que se pleiteia restituir, inclusive
motivando a apuração das contribuições por aferição indireta com fundamento no art. 33, §6o da
Lei no 8.212, de 1991.
Mister primeiramente observar que a fiscalização realizada para apurar a higidez
dos valores que consubstanciam os pedidos de restituição levou meses de apuração, desde as
primeiras exigências que constam em intimação de fls. 02/03, com ciência em 11/06/2012, fls.
970, sendo o ato denegatório lavrado em 24/01/2013, fls. 2.948/2.953; examinou informações
constantes em sistema de controle e vasta documentação contábil, buscou e obteve os
contenciosos da justiça do trabalho, juntou notícias a respeito da remuneração de profissionais
relacionados às atividades da contribuinte, constituindo amplo complexo probatório conforme se
verifica desde as fls. 03 até fls. 2.947.
Tratando-se de exame de preliminar suscitada não identifico qualquer
arbitrariedade ou mesmo nulidade (i) a uma por inexistir causa de nulidade daquelas descritas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especialmente pela ausência de qualquer prejuízo à defesa;
(ii) a duas por estar alicerçado o ato administrativo em fatos e fundamentos jurídicos que
amparam o decidido.
Sem razão.
III.
MÉRITO
i.
Alegação de regularidade contábil
Sustenta a recorrente que sua a contabilidade é clara e fidedigna, além de obedecer
aos padrões normativos e que desenvolve atividade peculiar especialmente quanto a custos
operacionais, despesas e gastos com mão de obra.
Em contrapartida a fiscalização apurou mão de obra de valor subestimado
declarado e retido em GFIP, registros contábeis excessivos em determinadas contas relativas a
despesas diversas, aliado à informação em reclamatória trabalhista do uso irregular na
contabilidade de gastos com viagem que efetivamente representaram pagamento de salário:
(Despacho decisório)
2)
- Pela análise das informações que compõem o processo, verifiquei que o
contribuinte realizou as prestações dos serviços com retenção de contribuição
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
6
previdenciária à alíquota de 11% (onze por cento), com mão de obra subestimada,
tendo como parâmetro o percentual de 40% (quarenta por cento) previsto na
legislação para os procedimentos de aferição (Art. 450 da IN/RFB n° 971/2009).
3)
- Ao submeter os valores da mão de obra declarados em GFIP aos valores
dos serviços, reconstituídos com base nos valores das retenções declarados,
verifiquei que o maior percentual apurado foi na competência 10/2010, através
do estabelecimento 48.635.379/0001-32, de 26,25% (vinte e seis inteiros e vinte e
cinco décimos por cento), conforme demonstrado na planilha às fls. 2.947.
4)
- Quando a mão de obra utilizada nas prestações dos serviços é considerada
muito baixa, conforme especificado, busca-se esclarecer os baixos dispêndios
destes custos através de demonstrações contábeis elaboradas com base em
escrituração regular em livros diários, de acordo com as normas que regulam
estes procedimentos.
(...)
10)
- Com base nas demonstrações dos resultados dos exercícios 2009 (fls.
1.336 a 1.340), 2010 (fls. 1.357 a 1.367) e 2011 (fls. 1.387 a 1.399), verifiquei que
a requerente obteve receitas de prestação de serviços através da matriz e de uma
filial. Somando-se os valores registrados nas contas consideradas mão de obra
com potencial de constituir os custos dos serviços prestados, foram apurados
valores bem aproximados dos valores das remunerações informados nas GFIP.
Submetidos estes valores aos valores totais das receitas de serviços constantes
dos demonstrativos, foram apurados os percentuais de 10,03%, 9,03% e 9,39%,
respectivamente aos anos 2009 a 2011, conforme demonstrado na planilha às fls.
2.939 a 2.942.
11)
- Pela natureza dos serviços prestados pela requerente, verifica-se que o
uso de equipamentos é inerente às suas atividades.
12)
- O Art. 451 da IN/RFB n° 971/2009 dispõe que, quando o uso de
equipamentos é inerente às prestações dos serviços, os valores destes
correspondem a 50% do valor bruto da nota fiscal. Com a aplicação deste
dispositivo o percentual de aferição da mão de obra seria de 20% do valor total
da nota.(grifo do autor)
13)
- Ainda, com base nas demonstrações dos resultados dos exercícios e nos
balancetes de verificação, constatei que a empresa registrou excessivos valores de
despesas em algumas contas contábeis, tais como: "4.1.5.45.0018- VIAGENS",
"4.2.2.03.0043 – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR", "4.1.5.45.0005 - AVISO
PRÉVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS" e "4.2.2.03.0034 - OUTRAS DESPESAS".
(...)
21)
- Consta também, que a defesa da requerente justificou que créditos
reclamados no processo como salários, efetuados em contas do reclamante,
correspondiam, entre outras, a despesas de viagens (fls. 2.789).
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
7
22)
- Apesar dos processos judiciais não abrangerem os períodos dos créditos
pleiteados pela requerente, eles deram indicativos das irregularidades praticadas.
A exação também identificou em ações da justiça do trabalho o pagamento de
salário por fora inclusive reconhecido na decisão; distribuição irregular de PLR, com o registro de
adiantamentos, desvirtuamento do instituto como pagamento de comissões:
(Despacho decisório)
17)
- Como a requerente não apresentou as petições iniciais e decisões de
méritos, foi efetuada circularização junto à Justiça do Trabalho em Leme - SP, em
busca de mais informações relacionadas aos processos trabalhistas impetrados
contra a mesma.
18)
- As informações colhidas foram juntadas às fls. 2.642 a 2.914, onde pode-
se verificar pleitos de direitos trabalhistas relacionados a pagamentos de
salários por fora (fls. 2.647 a 2.652, 2.749 a 2.761 2.704 a 2.713, 2.723 e 2.724).
Nas ações constantes dos processos RT-00927-2008-134-15-00-9 e RT-00999-
2008-134-15-00-6 estes pleitos foram reconhecidos pela Justiça do Trabalho (fls.
2.661 a 2.702 e 2.783 a 2.814). (grifo do autor)
19)
- Constam ainda, informações sobre irregularidades nos pagamentos das
PLR - Participações nos Lucros e Resultados (fls. 2.662 a 2.664, 2.789 a 2.795,
2.725 e 2.726). Alguns depoimentos mencionam que os pagamentos se
tratavam, na realidade, de comissões. (grifo do autor)
20)
- Pela sentença junto ao processo 00999/2008-6, às fls. 2.791 há menção
que permite entender que a requerente admitiu que os pagamentos a título de
PLR eram feitos normalmente nos meses de maio e novembro e que em outros
meses eram feitos adiantamentos a este título (grifei). (grifo do autor)
A autoridade tributária ainda identificou que a documentação apresentada para
amparar o lançamento de despesas na contabilidade (i) a uma padece de identificação clara do
tomador ou adquirente dos produtos e serviços; (ii) a duas se afeiçoa a gastos pessoais com
características de remuneração indireta (pagamento de diárias em hotéis); (iii) a três há dispêndios
expressivos com combustível a título de despesas de viagem com o registro da existência de conta
própria na contabilidade para esse custo:
(Despacho decisório)
24)
- Através da intimação n° I/21040/2012/0009, datada de 11/10/2012, com
ciência à requerente em 23/10/2012 (fls. 2.641 e 2.636 a 2.638), foi solicitada a
apresentação de documentos que deram suportes a lançamentos contábeis
escolhidos por amostragem, a conta de despesas de viagem registradas no
período de 2009 a 2011.
25)
- Os documentos apresentados foram juntados às fls. 7 a 693.
26)
- De acordo com a legislação do Imposto de Renda, as despesas de viagens
só serão dedutíveis se demonstrada a sua necessidade, normalidade e usualidade.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
8
Assim, para que possam ser admitidas, devem ser comprovadas com documentos
hábeis que preencham os requisitos previstos na legislação.
27)
- Muitos dos documentos apresentados pela requerente para comprovar
as despesas contabilizadas não constam nem a identificação clara do tomador
ou adquirente dos produtos ou serviços. (grifo do autor)
28)
- Alguns dos documentos apresentados (fls. 15, 17, 18, 31, 33... ) dão
aspectos de despesas pessoais com características de pagamentos de
remunerações indiretas. (grifo do autor)
29)
- Às fls. 34 consta a nota fiscal n° 504783, emitida em 29/11/2008 pelo
Hotel Embaixador Ltda. Neste documento consta como dados para cobrança, o
nome de outra empresa.
30)
- Outro fato estranho verifiquei entre os documentos que deram suportes
ao lançamento efetuado em 23/04/2009. Pelo que consta às fls. 99, o valor
contabilizado corresponde a despesas de viagens reembolsadas ao empregado
João Lopes dos Santos Filho. Às fls. 108 consta a nota fiscal n° 3147 do Hotel
Duarte do Município de Martinho Campos - MG, emitida em 12/02/2009, no valor
total de R$ 454,00. Na descrição dos serviços constam 6 diárias, 12 refeições e
recarga de celular. Do mesmo dia (12/02/2009) consta a Nota Fiscal n° 2531,
emitida pela Pousada Sol Nascente Hotel Ltda., do Município de Paraopeba - MG,
correspondente aos serviços de 8 diárias e 8 refeições, no valor total de R$ 422,90
(fls. 110).
31)
- Fato semelhante verifica-se às fls. 193, com nota fiscal n° 2899, emitida
em 07/07/2009, correspondente ao pagamento de 13 diárias e às fls. 195, com a
nota fiscal n° 8259, emitida em 06/07/2009, correspondendo ao pagamento de 2
diárias. Ou seja, do dia 6 para o dia 7 houve despesas com 13 diárias de hotel.
Também, às fls. 535 e 536, verifica-se os pagamentos de 14 diárias no dia
13/05/2011, conforme nota fiscal n° 44574 - Silver Hotel, e no dia 15/05/2012
(dois dias depois) o pagamento de mais 14 diárias, conforme nota fiscal n° 488 -
Café Hotel.
32)
- Às fls. 75 consta o demonstrativo do lançamento contábil efetuado em
02/03/2009. O que há de estranho neste caso é que, documentos que deram
suportes a este lançamento (fls. 79 e 89 a 93), foram emitidos em janeiro,
fevereiro e março de 2008, ou seja, mais de um ano antes.
33)
- Foram verificados também, registrados como despesas de viagem (fls.
287, 465 a 467, 475, 477, 482...), gastos expressivos com combustíveis, que a meu
ver, não condiz com a normalidade, uma vez que a empresa mantem contas de
estoques de combustíveis e registra estes gastos em contas separadas.
Por tudo que foi examinado e identificado pela fiscalização não há como acolher o
argumento trazido em sede recursal quanto à regularidade da escrituração contábil, pois esta
registra dados extemporâneos, ampara despesas excessivas de hotéis com diárias pagas a mesma
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
9
pessoa no mesmo período e em locais diferentes, lança em contas relativas a gastos com viagens o
pagamento de combustíveis, existindo conta específica.
A recorrente, ao argumentar que sua contabilidade é fidedigna, não combate com
fatos e provas as constatações casuísticas trazidas pelo fisco.
Portanto não há como acolher a defesa trazida.
Sem razão.
ii.
Alegação de distribuição regular de PLR
Quanto ao pagamento de PLR aduz (i) a uma que sempre seguiu os requisitos legais
pertinentes, inclusive estando o acordo aprovado em ata de reunião dos trabalhadores, da
empresa e das entidades sindicais, com a documentação juntada aos autos; (ii) a duas que as
reclamatórias carreadas ao processo, inclusive conforme confirma a própria autoridade em seu
ato, são relativas a fatos que não abrangem aqueles períodos dos créditos em discussão,
inexistindo qualquer possibilidade de reflexo em eventos pretéritos, futuros ou mesmo
extraprocessuais, tendo por inaceitável o uso de prova de valores referentes a remunerações fora
do período (competência) da ocorrência dos fatos geradores relativos aos pedidos de restituição.
De outra parte o Despacho Decisório informa entre outros a existência de regra
subjetiva em convenção coletiva, facultando ao empregador estabelecer percentual superior para
fins de pagamento de PLR; ausência de representante sindical observada nas atas de reuniões; uso
do instituto como forma de complementação do salário.
Há que se destacar que não trata a exação da constituição de um crédito tributário,
mas sim da constatação fundamentada em fatos e fundamentos jurídicos pela autoridade da
ausência, in casu, de certeza e higidez daqueles valores que pleiteia a contribuinte restituir,
portanto, destaco na análise do argumento de defesa o registro de adiantamentos em PLR,
desvirtuamento do instituto como pagamento de comissões.
O direito à restituição, conforme prevê o art. 165, caput e inc. I do Código Tributário
Nacional – CTN, exige que o pagamento do tributo seja indevido e a autoridade tributária, ao
examinar os lançamentos contábeis, distribuição de PLR e ampla documentação apontou várias
irregularidades que maculam a certeza e liquidez dos créditos apontados nas PER/DECOMP de fls.
664/957. Inclusive a ausência destes pressupostos (certeza e liquidez) é igualmente constatada a
partir de reclamatórias trabalhistas trazidas aos autos, relativas a outros períodos, que apontam o
pagamento de salário por fora, adiantamento na distribuição de PLR ou o seu uso como
comissão.
Por tudo posto entendo (i) a uma que a negativa de restituição dos créditos
demonstra irregularidades suficientes para comprovar a ausência de segurança jurídica
necessária para aqueles valores apontados nos pedidos de restituição; (ii) a duas que a
contribuinte não logrou êxito em demonstrar o contrário.
Sem razão.
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.762 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721398/2012-47
10

IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 3105
DF CARF MF
Original